Tribunal: TJDFT
Processo: 0739100-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação de cobrança de taxa extra condominial vencida e não paga pela condômina ré, ora apelante. A devedora reconheceu a procedência do pedido em sua contestação, realizando o depósito judicial do débito cobrado. A despeito do reconhecimento da dívida, a ré deduziu preliminar de impugnação ao valor da causa, que foi acolhida pelo Juízo a quo. A r. sentença homologou o reconhecimento do pedido e extinguiu o processo com resolução do mérito, fixando honorários de sucumbência em favor do patrono da parte autora por apreciação equitativa. O valor da verba sucumbencial foi reduzido pela metade, na forma do art. 90, § 4o, do CPC. Pretende, a apelante, o reconhecimento da sucumbência recíproca, com o rateio proporcional dos honorários de sucumbência, bem como a minoração da verba arbitrada em favor da parte adversa.
2. Em que pese o acolhimento da preliminar de impugnação ao valor da causa, não se vislumbra a hipótese de sucumbência recíproca. A incorreção ao valor da causa constitui matéria preliminar e assessória, que pode ser arguida pelo réu antes de discutir o mérito, nos termos do art. 337, III, do CPC, além de poder ser conhecida de ofício pelo juiz, na forma do art. 292, § 3o, do CPC. A despeito, pretensão de mérito do autor foi integralmente alcançada pelo reconhecimento do pedido e cumprimento espontâneo da obrigação pela ré apelante. Assim, não houve sucumbência da parte autora em qualquer aspecto dos seus pedidos.
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 e, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Decidiu-se que: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
4. Ainda, a Lei n 14.365/2022, na linha da tese em referência, estabeleceu expressamente no § 6o-A do art. 85 que, quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o.
5. No presente caso, verifica-se que o proveito econômico auferido pelo autor é irrisório para efeitos de base de cálculo da verba honorária sucumbencial, porquanto o resultado da operação seria incapaz de remunerar de forma justa o trabalho realizado pelo causídico da parte vencedora na demanda, o que autoriza a fixação por apreciação equitativa.
6. O quantum arbitrado pelo Juízo a quo revela-se adequado para a espécie, não comportando a minoração pretendia. Ademais, o valor foi reduzido pela metade, na forma do art. 90, § 4o, do CPC, em razão de a parte sucumbente ter reconhecido a procedência do pedido e cumprido integralmente a prestação reconhecida.
7. Recurso conhecido e desprovido.